Tribunal: STF
Processo: HC 84497
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de
roubo tipificado no art. 157, § 2º, do Código Penal 3. Regime
inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime
fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade
do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda
 mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nos 718 e 719 do STF.
7. Ordem denegada